Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO NOS AUTOS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, quando devidamente comprovado pelo acervo probatório acostado nos autos, que o réu lesionou a vítima de forma dolosa; isto é, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica ou, ao menos assumiu o risco de lesioná-la, não provocando as lesões por mera negligência, imprudência ou imperícia.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades em que foi ouvida. Sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso.
3. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime, por extrapolarem as normais do tipo o dente da vítima ter sido quebrado pelas condutas perpetradas pelo acusado.
4. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, salvo se houver fundamento utilização de fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.